Tribunal: TJDFT
Processo: 0705661-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0705661-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: L. D. N. D. P. REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL LUCIANO DE PAIVA D E S P A C H O Ao Ministério Público. Após, voltem conclusos. Brasília, maio de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH